Tribunal: TJMT
Processo: 1043957-25.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043957-25.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELTON ELIMAR DA SILVA - CPF: 023.062.321-21 (EMBARGANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (EMBARGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil. Embargos De Declaração Em Ação Declaratória C/C Indenizatória. Natureza Do Contrato. Julgamento
Extra Petita
Afastado.
Embargos Rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos
em virtude de
acórdão que reconheceu a contratação de empréstimo consignado, e não de cartão de crédito consignado, afast
ou
a convolação contratual determinada em 1o grau e determino
u
apenas a correção do registro na folha de pagamento.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
verificar
: (i)
se houve julgamento extra petita ou ausência de fundamentação no acórdão embargado; e (
ii
) se a determinação de retificação do registro funcional extrapolou os limites do pedido.

III. Razões de decidir

3. A retificação do registro em folha de pagamento decorre logicamente do reconhecimento da natureza jurídica do contrato como empréstimo consignado.

4. O acórdão embargado examinou os elementos probatórios e apresentou fundamentação clara, coesa e compatível com a causa de pedir.

5. Não configura julgamento extra petita a decisão
que se
limit
a
à controvérsia sobre a natureza da contratação,
e
adota providência instrumental para efetividade do
julgado.

IV. Dispositivo e tese

7.
E
mbargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
É devida a retificação do registro em folha de pagamento para refletir a real natureza da contratação, quando comprovada a celebração de empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado"
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015,
arts
. 489, §1o, e 492.

R E L A T Ó R I O

EMB
A
RGOS DE DECLARAÇÃO
N
.
o

1043957-25
.20
2
3
.8.11.00
41

T
rata-se de
Embargos
d
e Declaração
o
postos por
Elton Elimar
d
a Silva
em virtude do acórdão juntado no ID
288199360
alegando a existência de vícios.

A
duz
que
o
julgamento
é
extra petita
, ao determina
r
a retificação do registro funcional do contrato de empréstimo na SEPLAG, sem que houvesse pedido expresso nesse sentido nas peças iniciais.

Sustenta que o reconhecimento de fraude contratual não autoriza, por consequência lógica, a determinação de retificação do cadastro funcional, sendo necessário pedido expresso da parte.

A
firma
que a decisão ofende o artigo 492 do CPC, por ter apreciado questão não deduzida nos autos, além de violar os artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489, §1o, incisos I, III e IV do CPC, por ausência de fundamentação adequada.

R
equer
eu, com base, nesses argumentos
o reconhecimento da nulidade do acórdão embargado por julgamento
extra petita
,
a fim de que seja
agenda
da
nova sessão de julgamento.

Nas contrarrazões
(ID 293179889)
, o E
mbargado alegou que não houve decisão
extra petita
, pois a análise da natureza jurídica do contrato
,
se era cartão de crédito consignado ou empréstimo consignado
,
foi objeto central de toda a demanda.

Sustent
ou q
ue a retificação do assento funcional junto à SEPLAG decorre logicamente do reconhecimento da verdadeira natureza contratual, e não se trata de pedido autônomo.

Ao final,
pediu
que os embargos sejam conhecidos e rejeitados, mantendo-se
incólume
o acórdão.

Era o que havia a relatar.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A causa versa sobre A
ção
D
eclaratória cumulada
com indenizatória
e pedido de tutela antecipada, ajuizada por
Elton Elimar da Silva
, que alegou ter contratado empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado, como registrado pela instituição financeira

Capital
Consig
Sociedade de Crédito Direto S.A
.

A natureza jurídica do contrato
foi analisada pelo Juiz de
primeiro grau
, que
reconheceu
a
contratação de cartão de crédito consignado, mas converteu-o em empréstimo consignado,
e
determino
u
adequação contratual
com
repetição de indébito
.

No julgamento da apelação, a
sentença
foi reformada
em parte.

Por
maioria
, cujo voto condutor foi de minha relatoria,
a
pós análise documental
em
especial da Cédula de Crédito Bancário n. 474217,

o Colegiado
concluiu que houve mero erro no registro da operação
n
a folha de pagamento, e que o contrato sempre foi de empréstimo consignado
, e não de cartão de crédito consignado
.

Por isso, foi afastada
a convolação contratual.

Em consequência, determin
ou-se
a correção do registro funcional da operação na folha de pagamento do
Embargante
,
sem modificação dos encargos pactuados ou restituição de valores pagos.

Confrontando os argumentos do
E
mbargante e a fundamentação do acórdão, verific
a-se
que o pedido não deve ser acolhido.

C
onforme se observa, não houve julgamento
extra petita
, tampouco violação ao princípio da congruência.

A retificação do assento funcional não constitui pedido autônomo,
e
si
m o
efeito lógico e necessário da reconstrução da realidade fática contratual reconhecida pelo acórdão, que concluiu, com base na prova documental, que o contrato sempre foi de empréstimo consignado, tendo havido apenas erro de registro na folha de pagamento do servidor público.

A alegação de ausência de pedido expresso de retificação não se sustenta.

O que se discutiu ao longo de todo o processo foi a natureza da contratação, sendo essa a causa de pedir e o objeto central da controvérsia.

Portanto, u
ma vez reconhecida a natureza real do contrato como empréstimo consignado, a correção do registro funcional é consequência lógica, a fim de evitar a perpetuação do erro e conferir efetividade à decisão jurisdicional. Trata-se de providência
acessória e instrumental, compreendida no alcance do pedido de reconhecimento da natureza contratual.

Além disso, o julgamento não inovou na causa de pedir
, muito menos
extrapolou os limites objetivos da lide.

A fundamentação do acórdão deixa claro que

“...não cabe modulação ou convolação do contrato bancário (isto é, de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado), como fundamentado na sentença recorrida, e sim o registro correto do que, efetivamente, foi contratado...
”.

A jurisprudência consolidada reconhece que o julgador pode determinar efeitos decorrentes da decisão principal ainda que não expressamente requeridos, desde que compatíveis com a causa de pedir e necessários para a efetivação do provimento jurisdicional.

Nesse sentido, a tese firmada no julgamento foi
de que
"
(...) é
devida a retificação do registro em folha de pagamento para refletir a real natureza da contratação, quando comprovada a celebração de empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado
."

Assim, não há falar em julgamento
extra petita
, pois a decisão se manteve fiel à causa de pedir, limitou-se ao objeto
litigioso e adotou providência instrumental para a concretização da tutela jurisdicional.

Do mesmo modo,
não procede a alegação de ausência de fundamentação.

O acórdão embargado apresenta extensa análise dos documentos juntados
no processo
,
notadamente
a Cédula de Crédito Bancário, a ausência de entrega de cartão plástico, o comportamento contratual e a expectativa legítima do consumidor.

A fundamentação está
coesa
, coerente, clara e compatível com os elementos probatórios
produzidos pelas partes
.

Por fim,
registro que a
decisão é inteligível, autoexplicativa e suficiente para demonstrar o raciocínio lógico adotado pelo órgão colegiado. A leitura atenta do voto vencedor e dos fundamentos adotados pela maioria afasta qualquer dúvida sobre a motivação do julgado.

Feitos esses esclarecimentos,

rejeito os Aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025